Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo em local público. Envolvimento em confronto entre torcidas organizadas. Indícios de autoria. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Alegações de invalidade do reconhecimento fotográfico, ausência de contemporaneidade e apresentação espontânea. Não configuração de constrangimento ilegal. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminar no habeas corpus. Ordem denegada. Agravo Interno Prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão proferida nos autos da ação penal no 0727436-84.2025.8.07.0020, na qual o magistrado de origem, acolhendo representação da autoridade policial, decretou sua prisão preventiva com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, em investigação que apura tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo ocorridos nas proximidades da sede de torcida organizada após partida de futebol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico alegadamente irregular compromete a validade da custódia cautelar; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional; (iv) verificar se a apresentação espontânea do investigado afasta o periculum libertatis; e, (v) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta investigada e do risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

5. Os elementos informativos colhidos na investigação indicam indícios suficientes de autoria, considerando o contexto do evento ocorrido nas proximidades de sede de torcida organizada e a plausibilidade de liame subjetivo entre os ocupantes do veículo e os disparos efetuados.

6. O reconhecimento fotográfico constitui apenas um dos elementos informativos constantes dos autos, integrando conjunto probatório mais amplo, de modo que eventuais irregularidades formais não impedem a adoção de medidas cautelares quando subsistem outros elementos indicativos de participação.

7. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser analisada à luz da evolução do inquérito policial e do risco atual à ordem pública, não sendo exigido que a decisão seja proferida imediatamente após o fato.

8. A apresentação espontânea do investigado à autoridade policial configura circunstância favorável, mas não possui força para afastar a necessidade da prisão preventiva quando persistem elementos que evidenciam periculum libertatis.

9. A gravidade concreta dos fatos — tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo em local público, com vítima atingida de raspão — evidencia risco relevante à ordem pública e à tranquilidade social.

10. A fuga do investigado do local dos fatos e sua não localização em residência indicam risco de frustração da persecução penal, justificando a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco inerente à conduta investigada, diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso e da existência de antecedentes criminais.

12. O julgamento do mérito do habeas corpus, torna prejudicado o julgamento do agravo interno oposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

IV. DISPOSITIVO

13. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado.